Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006597-53.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARIZETE ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: PAMELA MORINIGO DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Pâmela Morínigo de Souza, em favor de Marizete Alvez da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
Colhe-se destes autos que, em 1o de abril de 2021, a prisão preventiva da paciente foi decretada por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).
Registra, a impetrante, que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária, tem residência fixa e emprego lícito como servidora pública municipal, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, monitoramento eletrônico.
Destaca, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na interpretação analógica do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que ela é mãe de cinco filhos, sendo dois menores de idade que dependem dos seus cuidados e sustento; bem como em decorrência da pandemia da covid-19, uma vez que é pessoa de idade e com as precárias estruturas do nossos sistema penitenciário há o risco iminente de contágio.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou concessão de prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ela, argumentando que a acusada, além de ininterruptamente realizar a introdução de drogas ilícitas na Cadeia Pública, ela comercializa os entorpecentes para diversos presos e introduz aparelho telefônico no interior do Ergástulo Público, seja levando introduzindo ilícitos solicitados por terceiros seja ela diretamente atuando diretamente à realização da prática delitiva, uma vez que foi levando por meio dos diálogos que Marizete também atua juntamente com o filho para introduzir entorpecentes no interior da Cadeia Pública, bem como ela prepara, embala, quantifica e separa as drogas ilícitas a serem entregues a diversos presos e ao companheiro Abílio Rodrigues de Almeida Neto.
A autoridade acoimada de coatora ressaltou, além disso, que a paciente e os investigados Abílio Rodrigues de Almeida Neto e Fabio Juan Costa de Moraes respondem ao inquérito policial n° 1000142-35.2021.8.11.0077, por meio do qual foram denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c 40, III, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas, em que se apura os fatos referente à prática do crime de tráfico de Drogas na Cadeia Pública local.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente e levando em conta sua renitência criminosa.
Por outra vertente, embora a impetrante sustenta que a paciente faça jus à prisão domiciliar, não restou caracterizado o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que todos os filhos dela têm mais de 12 anos de idade; e, embora destaque o risco de contágio pelo vírus causador da covid-19 caso permaneça no estabelecimento prisional, ela tem 39 anos e não alegou fazer parte do algum grupo de risco.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator